Tribunal: TCU
Processo: 021.138/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial proveniente do Acórdão 1469/2016-TCU-Plenário (TC 024.358/2012-6). irregularidades na execução do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2002 a 2005, pelo Município de Canapi/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurado em cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1469/2016-TCU-Plenário , no âmbito do processo de representação TC Processo 024.358/2012-6 contra Rita Tenório Brandão (gestão 2001-2004); José Hermes de Lima (gestão 2005-2008); empresa Torres e Queiroz Ltda. - Suevit; empresa K.O. Santos e Cia Ltda.; em razão da ocorrência de desvios de recursos e de produtos adquiridos às expensas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassados entre os exercícios de 2002 a 2004 ao Município de Canapi (AL); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.